Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701802-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: KARINE OLIVEIRA PIMENTEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta em face de KARINE OLIVEIRA PIMENTEL, chamou o feito à ordem e determinou a redistribuição dos autos para a 2a Vara Cível de Família e Sucessões de Formosa/GO, por entender que há conexão entre a presente ação e a ação de rescisão contratual c/c declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de busca e apreensão (no 5559079-32.2022.8.09.0044), que também tem por objeto o veículo alienado fiduciariamente. Em suas razões recursais (ID 51234987), o banco agravante defende, em síntese, que não há conexão entre as ações, uma vez que “apenas o veículo é comum entre as ações, mas as partes são totalmente diferentes, tanto é que o contrato que ensejou o ajuizamento da "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E BUSCA E APREENSÃO" entre a ré, ora Agravada, KARINE OLIVEIRA PIMENTEL em face de MAURO MARCELO MOREIRA e JEOVANE CARLOS PINTO, é nulo de pleno direito.” Argumentando que a manutenção da r. decisão recorrida agravará os prejuízos já experimentados, busca o autor recorrente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a tramitação da ação de busca e apreensão não seja prejudicada. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada, para afastar o reconhecimento da conexão, com o prosseguimento da ação originária na 2a Vara Cível de Sobradinho. Preparo recolhido (ID 51236363). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, contudo, não vislumbro presentes, cumulativamente, elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Conforme consta nos autos, o veículo FIAT/TORO, placa REN-4B84, foi objeto de alienação fiduciária realizada entre a ré agravada e o banco agravante. Em razão do inadimplemento do contrato de financiamento, foi ajuizada pelo banco recorrente ação de busca e apreensão do automóvel. Ocorre que a ré agravada promoveu a venda do ágio do veículo a Mauro Marcelo Moreira que, por sua vez, o revendeu a Jeovane Carlos Pinto. Em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda celebrado entre a ré agravada e Mauro, foi ajuizada pela requerida agravada, perante a 2a Vara Cível de Família e Sucessões de Formosa/GO, ação de rescisão contratual c/c declaratória de nulidade de negócio jurídico e busca e apreensão do veículo automotor. Considerando a identidade de pedidos entre as ações e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, o Magistrado “a quo” reconheceu a ocorrência de conexão entre as ações e determinou a redistribuição dos autos para o juízo goiano. A propósito, confira-se o teor da decisão agravada: “Chamo o feito à ordem. A causa de pedir deste processo diz respeito à celebração de contrato de financiamento de veículo com pedido de busca e apreensão do veículo TORO/FREEDOM 1.3 PLACA REN4B84. Verifica-se que os autos 5559079-32.2022.8.09.0044 em trâmite na Comarca de Formosa/GO, distribuída em data anterior, tem por objeto a rescisão contratual de nulidade de negócio jurídico celebrado entre particulares (ajuizada por KARINE OLIVEIRA PIMENTEL em face de MAURO MARCELO MOREIRA e JEOVANE CARLOS PINTO) com pedido de busca e apreensão do veículo. No caso, por se tratar de identidade de pedidos, reputam-se conexas as ações as quais deverão ser reunidas para decisão conjunta, com vistas a evitar decisões conflitante, nos termos do art. 55, caput e § 1o do CPC. Assim sendo, redistribuam-se os autos para 2a VARA CÍVEL E FAMÍLIA E SUCESSÕES DE FORMOSA/GO com as homenagens deste juízo. Com fulcro nos princípios da cooperação e da celeridade processual previstos nos arts. 4o e 6o, do CPC e considerando a tramitação do feito de forma eletrônica via PJe, intime-se o autor para que promova sua distribuição. Em caso de inércia da parte autora, promova a Secretaria a redistribuição do feito por malote digital ou e-mail. Dê-se baixa na restrição judicial RENAJUD incidente sobre o veículo PLACA REN4B84 (id 151350183).” (...)” Com efeito, no tocante ao instituto da conexão, o artigo 55 do Código de Processo Civil reputa que serão consideradas conexas as ações “quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Logo, haverá a modificação de competência, por conexão, quando um dos elementos objetivos da ação, qual seja, o pedido ou a causa de pedir próxima ou remota, for comum em processos distintos. Eis a lição de Didier, “verbis”: “O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir.” Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC. O § 3o do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55. Problema resolvido." (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260) A doutrina tem ampliado consideravelmente o conhecimento e recepção do instituto da conexão. Visa com isso à economia processual, manifestada por produção probatória única, mediante a reunião dos procedimentos. Atende o princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório e da bilateralidade da prova. Mas, o argumento de maior importância nessa ampliação da conexão é o fato de que inexistirão sentenças eventualmente conflitantes originadas de juízos distintos. Nesse diapasão, emerge que a própria Jurisprudência do colendo STJ vem reforçar o entendimento perfilhado na casuística em deslinde no sentido de que, para a configuração da conexão entre ações, não se exige uma perfeita identidade entre os objetos ou as causas de pedir dos processos. Na hipótese vertente, considerando a existência, em ambas as ações, de pedido de busca e apreensão relacionada ao mesmo veículo, cujo automóvel, rememore-se, possui restrição de alienação fiduciária, eventual negócio jurídico entabulado entre terceiros sem anuência do credor-fiduciário não é permitida, pois quem eventualmente vier a negociar o veículo não é o proprietário registral. Ou seja, o contrato celebrado entre o devedor-fiduciante e o credor-fiduciário ainda existe, e a entrega do bem a pessoa estranha não tem nenhuma consequência no âmbito da relação das partes originais, embora presente entre as ações mencionadas pelo d. Juízo “a quo” um liame entre tais elementos que possibilite a decisão unificada e a consequente garantia da segurança jurídica, decorrente da prevenção de julgamentos conflitantes em situações equiparadas, tal como vislumbrado no caso concreto. Portanto, ao menos em um juízo sumário de cognição próprio deste momento processual, laborou de forma acertada o d. magistrado de primeira instância ao reconhecer a conexão entre as ações e determinar a reunião dos feitos, a fim de evitar decisões conflitantes. Pelo exposto, ausente o requisito da probabilidade do direito, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator